Tribunal: TJES
Processo: 5011331-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON ESTADUAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES E VANTAGEM ECONÔMICA OBTIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSOS IMPROVIDOS

1. A multa aplicada pelo Procon apresenta natureza não tributária, regida pela Lei 6.830/1980, não se aplicando a execução fiscal, portanto, a suspensão das execuções a que e refere o art.18, “a”, da Lei 6.024/1974. Inteligência do art.29 da Lei 6.830/1980.

2. O Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3. Hipótese dos autos que a violação praticada pela Apelante não causou prejuízos econômicos ou financeiros aos consumidores, com ela não auferiu vantagem pecuniária, bem como deve ser considerado que sua atual capacidade econômica está fragilizada em razão de submissão a processo de recuperação judicial, motivo pelo qual de rigor a redução da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011331-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON ESTADUAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES E VANTAGEM ECONÔMICA OBTIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSOS IMPROVIDOS

1. A multa aplicada pelo Procon apresenta natureza não tributária, regida pela Lei 6.830/1980, não se aplicando a execução fiscal, portanto, a suspensão das execuções a que e refere o art.18, “a”, da Lei 6.024/1974. Inteligência do art.29 da Lei 6.830/1980.

2. O Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3. Hipótese dos autos que a violação praticada pela Apelante não causou prejuízos econômicos ou financeiros aos consumidores, com ela não auferiu vantagem pecuniária, bem como deve ser considerado que sua atual capacidade econômica está fragilizada em razão de submissão a processo de recuperação judicial, motivo pelo qual de rigor a redução da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4. Vencido o entendimento quanto a juridicidade da tese recursal do ente municipal que pretendia o restabelecimento da multa no patamar originalmente arbitrado.

5. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso da Claro S.A., e por maioria de votos, negar provimento ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, uma vez que irresignadas com os termos da sentença que acolheu apenas parcialmente o pedido de nulidade da multa administrativa imposta pelo Procon Estadual.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo sustenta que a matéria não poderia ser objeto de apreciação pelo Judiciário, uma vez que está dentro da competência administrativa do órgão. Ventila que decisões como a que se recorre tem o condão de enfraquecer a atuação do órgão fiscalizador. Por fim, averba que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais.

Não houve contrarrazões.

Apelação Cível do autor apontando a ilegalidade da multa e subsidiariamente sua redução.

Contrarrazões pelo improvimento deste recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que acolheu parcialmente o pleito exordial para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual a empresa Claro S/A.

Em resumo, a empresa de telefonia foi autuada por ter suspendido o fornecimento do serviço a uma consumidora sob o argumento de que havia uma fatura em atraso. A usuária do plano demonstrou que havia feito o pagamento e acionou o Procon. A consumidora não compareceu na audiência de conciliação e então ante os fatos até ali colhidos ficou estabelecida a multa para a Claro S/A no importe de R$23.241,60 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

O magistrado originário entendeu que o mencionado valor seria desproporcional, oportunidade em que o reduziu para R$15.000,00 (quinze mil reais), causando a irresignação de ambas as partes.

Registro que os recursos serão analisados de forma conjunta.

Pois bem.

Como é cediço, o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Ainda de acordo com o STJ
, “
(...)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC):

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto

(...)

Não obstante entender que a decisão administrativa restara devidamente fundamentada com a indicação da conduta praticada pela Apelante e a submissão aos artigos de lei, bem como com a análise de todos os parâmetros previstos no artigo 57, do CDC, ao meu sentir, o valor indicado importa em patente violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, dado a ausência de prejuízo econômico do consumidor e a inexistência de compensação direta a ele.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de não guardar proporção entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios, não havendo que se falar em invasão de competência por este Poder.

Partindo dessas premissas, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pela Recorrente, o qual fora de ínfima proporção, do seu potencial econômico atual, da inexistência de dano coletivo e, por fim, da inexistência de vantagem vantagem obtida, penso que agiu com acerto o magistrado primevo, estando a quantia de R$15.000,00 escorreita e condizente com o dano observado.

Nesta senda, oportuno colacionar os seguintes arestos deste e. Sodalício, cujo teor se assemelha ao entendimento alhures esposado, no sentido da abusividade do valor arbitrado pelo PROCON e a consequente necessidade de redução da multa. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) .
3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo , mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora
. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor DESproporcional. Correção monetária pelo ipca-e a partir do julgamento e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Redução considerável da multa. Configurada Sucumbência recíproca. Base de cálculo da verba honorária. Proveito econômico obtido. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido efetivado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.
2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor). 3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109223, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3.

- No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036495, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MUNICÍPIO DE SERRA. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2. O valor da multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048170150899, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)

Diante dessas considerações, entendo que deve ser mantida a sentença tal como proferida, oportunidade em que conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro em 3% a verba honorária a seu tempo fixada para cada parte.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 21/03/2024

VOTO DIVERGENTE

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Como destacado no voto de relatoria, trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada pela
CLARO S.A.
em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reduzir o valor da multa administrativa, passando de R$ 23.241,60 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e um reis e sessenta centavos) ao correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em seu voto, o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez negou provimento aos recursos, entendendo que a nova sanção vai ao encontro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mesmo sentido se manifestou o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, adianto que alcancei conclusão diversa.

Não obstante a necessidade de a penalidade administrativa observar os princípios administrativos citados no voto de relatoria, fato é que a sua imposição deve guardar relação, também, com os demais postulados norteadores da atividade estatal.

Neste caso, vislumbro que a decisão proferida pela autarquia estadual percorreu, de forma extensa e fundamentada, a dosimetria prevista no decreto nº 2.181/97, de modo que há a devida motivação para a prática do ato administrativo.

Sob tal premissa, perfilhando os critérios objetivos previstos na legislação de regência, não há falar em possível ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto devidamente observada a
gravidade da infração, a vantagem auferida

e

a condição econômica do fornecedor
, bem como o reiterado descumprimento das tratativas realizadas com o consumidor.

Assim, a quantia arbitrada pelo Procon “
se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam”

(
TJES. Apelação Cível nº 0009138-95.2019.8.08.0011. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 12/06/2023).

Lado outro, a decisão proferida pelo juízo
a quo,
ao reduzir o montante, não se encontra adequadamente fundamentada, porquanto escorada, genericamente, no art. 28 do supracitado texto normativo, que dispõe: "(...)
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990"
.

E, assim o fazendo, o julgador não permite a verificação da correlação entre a reprimenda e a prática lesiva, impedindo a verificação de eventual desproporcionalidade entre aquelas.

De conseguinte,
DIVIRJO
para negar provimento ao recurso da autora e dar provimento ao recurso do ente público.

Condeno a Claro S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 26/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Nesse processo eu rogo vênia ao eminente Relator, mas eu acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Fábio Brasil, para negar provimento ao recurso da autora e dar provimento ao recurso do ente público. Condeno também a Claro, conforme o voto do Relator, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Estou acompanhando a divergência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

DATA DA SESSÃO: 16/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Colenda Câmara.

Conforme relatou o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, “cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que acolheu parcialmente o pleito exordial para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual a empresa Claro S/A”.

O eminente Relator negou provimento a ambos os recursos interpostos pelas partes, mantendo hígida a sentença que reduziu a multa para R$15.000,00 (quinze mil reais) e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em 3% (três por cento) para cada parte.

O voto de relatoria foi acompanhado pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Divergiu do voto de relatoria o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery que, ao fundamento de que o ato administrativo que aplicou a multa foi devidamente fundamentado e “perfilhando os critérios objetivos previstos na legislação de regência”, concluiu que “não há falar em possível ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto devidamente observada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, bem como o reiterado descumprimento das tratativas realizadas com o consumidor.”.

Considerando que acerca do tema versado no processo venho reconhecendo a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputo mais justa a proposta de decisão apresentada pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

A meu ver a adequação ou não do valor da multa aplicada pelo Procon deve ser aferida com análise das peculiaridades de cada caso concreto.

A propósito, no voto de relatoria o eminente Desembargador Robson ponderou no sentido de que “Não obstante entender que a decisão administrativa restara devidamente fundamentada com a indicação da conduta praticada pela Apelante e a submissão aos artigos de lei, bem como com a análise de todos os parâmetros previstos no artigo 57, do CDC, ao meu sentir, o valor indicado importa em patente violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, dado a ausência de prejuízo econômico do consumidor e a inexistência de compensação direta a ele” e concluiu que “Partindo dessas premissas, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pela Recorrente, o qual fora de ínfima proporção, do seu potencial econômico atual, da inexistência de dano coletivo e, por fim, da inexistência de vantagem obtida, penso que agiu com acerto o magistrado primevo, estando a quantia de R$15.000,00 escorreita e condizente com o dano observado.”.

Posto isso, pedindo vênia ao eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, acompanho o posicionamento de relatoria enunciado pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

É como voto.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011331-17.2023.8.08.0024

APTE/APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO/APTE:
CLARO S/A

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que acolheu parcialmente o pleito exordial para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual a empresa Claro S/A.

Em resumo, a empresa de telefonia foi autuada por ter suspendido o fornecimento do serviço a uma consumidora sob o argumento de que havia uma fatura em atraso. A usuária do plano demonstrou que havia feito o pagamento e acionou o Procon. A consumidora não compareceu na audiência de conciliação e então ante os fatos até ali colhidos ficou estabelecida a multa para a Claro S/A no importe de R$23.241,60 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

O magistrado originário entendeu que o mencionado valor seria desproporcional, oportunidade em que o reduziu para R$15.000,00 (quinze mil reais), causando a irresignação de ambas as partes.

Re
gistro que o
s recursos serão analisados de forma conjunta.

Pois bem.

Como
é cediço,
o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Ainda de acordo com o STJ

,
“(
...
)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt

no

REsp

1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena

Costa
,
Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC):

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto

(...)

Não obstante entender que
a decis
ão
administrativa
rest
ara
devidamente

fundamentada
com a

indicaç
ão
da conduta praticada pel
a

A
pela
nte
e
a
submissão aos artigos
de lei
,
bem como com a
análise de todos
os parâmetros previstos no artigo 57, do CDC
,
ao meu sentir,
o
valor indicado
importa

em patente violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, dado a ausência de prejuízo econômico do consumidor e a inexistência de compensação direta a ele.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena de não guardar proporção entre os meios que emprega e a finalidade da lei,
bem como assumir um caráter
meramente arrecadatório
p
elo

ente público
.

Não verificadas
tais condições, é possível a atuação do Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios, não havendo que se falar em invasão de competência por este Poder.

Partindo dessas premissas, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pela
R
ecorrente, o qual fora de ínfima proporção, d
o seu
potencial econômico
atual
, da inexistência de dano coletivo e, por fim, da
inexistência de vantagem
vantagem obtida, penso que agiu com acerto o magistrado primevo, estando a quantia de R$15.000,00 escorreita e condizente com o dano observado.

Nesta senda, oportuno colacionar os seguintes arestos deste e. Sodalício, cujo teor se assemelha ao entendimento alhures esposado, no sentido da abusividade do valor arbitrado pelo PROCON e a consequente necessidade de redução da multa. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) .
3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo , mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora
. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor DESproporcional. Correção monetária pelo ipca-e a partir do julgamento e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Redução considerável da multa. Configurada Sucumbência recíproca. Base de cálculo da verba honorária. Proveito econômico obtido. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido efetivado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.
2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor). 3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109223, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3.
- No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036495, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

E
MENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MUNICÍPIO DE SERRA. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2. O valor da multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 048170150899, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018
)

Diante dessas considerações, entendo que deve ser mantida a sentença tal como proferida, oportunidade em que conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro em 3% a verba honorária a seu tempo fixada para cada parte.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5011331-17.2023.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO/
APELANTE
:
CLARO S.A.

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como destacado no voto de relatoria, trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada pela
CLARO S.A.
em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reduzir o valor da multa administrativa, passando de R$ 23.241,60 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e um reis e sessenta centavos) ao correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em seu voto, o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez negou provimento aos recursos, entendendo que a nova sanção vai ao encontro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mesmo sentido se manifestou o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, adianto que alcancei conclusão diversa.

Não obstante a necessidade de a penalidade administrativa observar os princípios administrativos citados no voto de relatoria, fato é que a sua imposição deve guardar relação, também, com os demais postulados norteadores da atividade estatal.

Neste caso, vislumbro que a decisão proferida pela autarquia estadual percorreu, de forma extensa e fundamentada, a dosimetria prevista no decreto nº 2.181/97, de modo que há a devida motivação para a prática do ato administrativo.

Sob tal premissa, perfilhando os critérios objetivos previstos na legislação de regência, não há falar em possível ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto devidamente observada a
gravidade da infração, a vantagem auferida
e
a condição econômica do fornecedor
, bem como o reiterado descumprimento das tratativas realizadas com o consumidor.

Assim, a quantia arbitrada pelo Procon “
se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam”

(
TJES. Apelação Cível nº 0009138-95.2019.8.08.0011. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 12/06/2023).

Lado outro, a decisão proferida pelo juízo
a quo,
ao reduzir o montante, não se encontra adequadamente fundamentada, porquanto escorada, genericamente, no art. 28 do supracitado texto normativo, que dispõe: "(...)
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990"
.

E, assim o fazendo, o julgador não permite a verificação da correlação entre a reprimenda e a prática lesiva, impedindo a verificação de eventual desproporcionalidade entre aquelas.

De conseguinte,
DIVIRJO
para negar provimento ao recurso da autora e dar provimento ao recurso do ente público.

Condeno a Claro S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR
D
AIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Conforme relatou
o
eminente Desembargador

Robson Luiz Albanez
, “cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que acolheu parcialmente o pleito exordial para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual a empresa Claro S/A
”
.

O
eminente Relator
negou
provimento
a ambos os
recurso
s

interposto
s pelas partes,
mantendo hígida a
sentença que
reduziu
a multa
para R$15.000,00 (quinze mil reais)
e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em 3% (três por cento) para cada parte.

O voto de relatoria foi acompanhado pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Divergi
u
do voto de relatoria
o
eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
que,
ao fundamento de que o ato administrativo que aplicou a multa foi devidamente fun
damentado e “perfilhando os critérios objetivos previstos na legislação de regência”,
conclu
iu

que “não há falar em possível ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto devidamente observada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, bem como o reiterado descumprimento das tratativas realizadas com o consumidor.”.

Considerando
que acerca do tema versado no processo
venho reconhecendo a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, reputo mais justa a proposta
de
decisão apresentada pel
o
eminente Desembargador
Robson Luiz Albanez
.

A meu ver a adequação ou não do valor da multa aplicada pelo Procon deve ser aferida com análise das peculiaridades de ca
d
a caso concreto.

A propósito, no voto de
relatoria

o
eminente Desembargador
Robson
ponderou no sentido de que “
Não obstante entender que a decisão administrativa restara devidamente fundamentada com a indicação da conduta praticada pela Apelante e a submissão aos artigos de lei, bem como com a análise de todos os parâmetros previstos no artigo 57, do CDC, ao meu sentir, o valor indicado importa em patente violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, dado a ausência de prejuízo econômico do consumidor e a inexistência de compensação direta a ele”
e concluiu que “Partindo dessas premissas, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pela Recorrente, o qual fora de ínfima proporção, do seu potencial econômico atual, da inexistência de dano coletivo e, por fim, da inexistência de vantagem obtida, penso que agiu com acerto o magistrado primevo, estando a quantia de R$15.000,00 escorreita e condizente com o dano observado.”.

Posto isso,
pe
dindo vênia
ao
eminente

Desembargador
Fábio Brasil Nery
,
acompanho o
posicionamento
de relatoria
enunciado pel
o
eminente Desembargador

Robson Luiz Albanez
.

É como voto.